Tribunal: STF
Processo: RHC 60836
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
-1. PENAL. A DECISÃO, QUE ANULA PORTARIA INAUGURAL DE PROCESSO
CONTRAVENCIONAL POR INEPTA, NÃO FAZ COISA JULGADA, POIS NÃO TRANCA A
AÇÃO PENAL; AO CONTRARIO, REABRE OPORTUNIDADE PARA QUE A AUTORIDADE
OFERECA OUTRA COM OBSERVANCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.